Tribunal: CARF
Processo: 13643.000546/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.000546/2009-93
RESOLUÇÃO
2001-000.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARETH ZUIM LIMA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para que: (i) se manifeste sobre a
correção das informações lançadas na DIRF retificadora transmitida em 18/11/2009 às 20:09h,
com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos à contribuinte, apresentando
a documentação comprobatória atinente e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação
da DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de
2006.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/54):
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000546/2009-93
2
O lançamento formalizado pela Notificação de fls. 04/09, lavrada pela Fiscalização
em 25/11/2009, decorre da revisão efetuada pela autoridade lançadora na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007 apresentada pela contribuinte retro
identificada, cópia apensada às fls. 36/38, que apurou “omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas”, no montante de R$ 36.250,06 - IRRF
incidente sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.555,38 - e “dedução
indevida de contribuição à previdência oficial”, no valor de R$ 10.812,68,
resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar, no valor de R$ 11.386,87, acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$ 8.540,15, e juros de mora, no valor de R$ 3.215,65,
calculados até novembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Confrontando o valor dos rendimentos declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 36.250,06, conforme relacionado abaixo.
IPSEMG Instituto de Previdência dos Servidores Estado de MG, CNPJ
17.217.332/0001-25: Rendimento Informado: R$ 12.275,92 Rendimento
Declarado: R$ 0,00
Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.516/0001-88:
Rendimento Informado: R$ 23.854,14 Rendimento Declarado: R$ 0,00
SESEF Serviço Social das Estradas de Ferro, CNPJ 33.909.540/00001-41:
Rendimento Informado: R$ 120,00 Rendimento Declarado: R$ 0,00
Dedução indevida de contribuição à previdência oficial.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.Em decorrência do não-atendimento da referida intimação
foi glosado valor de R$ 10.812,68 por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls. 02/03, a interessada contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: 1) Os pagamentos de
contribuições previdenciárias foram efetuados a título de “contribuição
previdenciária de autônoma” e contribuição previdenciária descontada pelas
fontes
pagadoras, nas importâncias
de
R$
5.038,69
e
R$
5.773,99,
respectivamente; 2) Não houve omissão dos rendimentos recebidos da
Secretaria de Saúde e da SESEF “pois foi recebido dessas fontes pagadoras
apenas os valores declarados”; 3) Concorda que houve a omissão dos
rendimentos recebidos do IPSEMG.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000546/2009-93
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Retifica-se o valor dos rendimentos tributáveis apurado pelo Fisco quando o contribuinte
demonstrar, na fase impugnatória, que houve erro na sua mensuração.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Restabelece-se, na dedução glosada pelo Fisco, a parcela comprovada na fase
impugnatória, mediante apresentação de documentação hábil e idônea pela contribuinte.
Cientificada da decisão, em 29/03/2012 (fls. 58/59), a contribuinte, em 25/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 60/61), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente em face do lapso temporal
decorrido entre a apresentação da DAA/2007 o julgamento da impugnação, ocorrido somente no
ano-calendário de 2012. No mérito, em relação a omissão de rendimentos recebidos da Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais, alega haver ocorrido equívoco na DIRF apresentada,
porquanto não prestou serviços àquela fonte pagadora no ano-calendário autuado. Requer, ao
final, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição no presente caso e, no mérito, a reforma
da decisão recorrida com o afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/65.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 69), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 23.854,14 com IRRF de R$ 1.158,88, constatada em sede de revisão da DAA/2007,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, porquanto tais rendimentos foram indevidamente declarados
pela fonte pagadora.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.198 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000546/2009-93
4
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos por
omitidos e objeto da irresignação recursal, paira dúvida razoável sobre os valores informados em
DIRF retificadora pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, sob o “código 0588 -
trabalho sem vínculo empregatício” (fls. 49), sendo certo que a Recorrente veementemente refuta
tais registros, alegando que não recebeu os valores informados já que não prestou serviços à
aludida fonte pagadora no ano-calendário autuado.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, a fonte
pagadora promoveu o aludido pagamento no ano-calendário de 2006, cuja informação entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se
em conta que a contribuinte contesta a correção e veracidade dos registros contidos na DIRF,
questionando a idoneidade os informes nela lançados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para
que: (i) se manifeste sobre a correção das informações lançadas na DIRF retificadora transmitida
em 18/11/2009 às 20:09h, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos à
contribuinte, apresentando a documentação comprobatória atinente e, (ii) apurada a existência
de erro, promova a retificação da DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas
relativas ao ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original